Tribunal: TJSP
Processo: 1054423-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Embargos de terceiro. Fraude à execução. Embargantes que receberam imóvel decorrente da renúncia de direitos hereditários por parte do genitor. Por ocasião da renúncia, já existia ação contra o então renunciante. Por outro lado, a renúncia não observara os requisitos correspondentes, ou seja, instrumento público, mesmo porque, a herança tem a natureza de direito real, caracterizada como imóvel.

Ementa:
Embargos de terceiro. Fraude à execução. Embargantes que receberam imóvel decorrente da renúncia de direitos hereditários por parte do genitor. Por ocasião da renúncia, já existia ação contra o então renunciante. Por outro lado, a renúncia não observara os requisitos correspondentes, ou seja, instrumento público, mesmo porque, a herança tem a natureza de direito real, caracterizada como imóvel. Sentença que observou, de forma clara e precisa, todos os aspectos pendentes, além de estar devidamente fundamentada. Apelantes que, inclusive, omitiram nas razões do apelo a exigência de instrumento público para a validade e eficácia do ato. Devido processo legal levado em consideração. Improcedência dos embargos em condições de sobressair. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054423-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JULIANA
RIBEIRO CAPPILLI e CAMILA RIBEIRO CAPPILLI, são apelados MAURA DE LIMA
AZEVEDO e FLAVIO TEIXEIRA DE AZEVEDO FILHO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054423-20.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/5
Apelação Cível n.o 1.054.423-20.2019.8.26.0100
Apelantes: JULIANA RIBEIRO CAPPILLI E OUTRO
Apelados: MAURA DE LIMA AZEVEDO E OUTRO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.111
Embargos
de
terceiro.
Fraude
à
execução.
Embargantes que receberam imóvel decorrente da
renúncia de direitos hereditários por parte do genitor.
Por ocasião da renúncia, já existia ação contra o então
renunciante. Por outro lado, a renúncia não observara
os requisitos correspondentes, ou seja, instrumento
público, mesmo porque, a herança tem a natureza de
direito real, caracterizada como imóvel. Sentença que
observou, de forma clara e precisa, todos os aspectos
pendentes, além de estar devidamente fundamentada.
Apelantes que, inclusive, omitiram nas razões do apelo
a exigência de instrumento público para a validade e
eficácia do ato. Devido processo legal levado em
consideração.
Improcedência
dos
embargos
em
condições de sobressair. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 872/877, aclarada pelos embargos de pág. 888,
que julgou improcedentes embargos de terceiro envolvendo penhora de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054423-20.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/5
imóvel.
Alegam as apelantes que a sentença merece reforma, pois
não se apega à realidade e viola a lógica e o bom discernimento ao presumir a
má-fé das embargantes, ora recorrentes. A seguir reiteram a insubsistência
dos fundamentos adotados, o que exige anulação do julgado por não ter
enfrentado temas relevantes para o desate da lide, reportando-se, ainda, a
textos legais, bem como não enfrentara as questões sublinhadas. Defendem
que a presunção de má-fé é incompatível com o ordenamento jurídico, uma
vez que a renúncia à herança não ocorreu na data apontada pelos exequentes,
salientando, outrossim, que a renúncia se dera em juízo e fora homologada
perante a 4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros. Expõem que a
renúncia efetivada por Júlio se operou em 15 de dezembro de 2009, perante a
1a Vara da Família e Sucessões de Pinheiros, ao passo que no item 6.6
fizeram referência como anteriormente mencionado, transcrevendo trecho da
ata de audiência. Ressaltam que na ação instaurada em 2011 em face dos
genitores não buscaram a constituição da renúncia, ou seja, a declaração
judicial, mas única e exclusivamente a materialização daquela obrigação
assumida, dando ênfase, ainda, de que a presunção antijurídica da má-fé das
apelantes deve ser afastada, haja vista a data da sentença prolatada na ação
condenatória, que não poderia justificar o decreto de fraude. Em sequência
enfatizam que na ocasião inexistia demanda capaz de reduzir o devedor à
insolvência, isto é, na data da renúncia, a preexistência de ação de
conhecimento não é suficiente para o decreto de fraude, ante a inocorrência
de prévia citação, tendo transcrito ementa de acórdão. Requerem, assim, o
provimento do apelo, para anulação da sentença, ou a procedência dos
embargos.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054423-20.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/5
a pretensão das apelantes, págs. 930/940.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
A alegação genérica e superficial de falta de formalismo
caracteriza mera exacerbação, e não afronta o devido processo legal.
O que efetivamente existe é a renúncia de direitos
hereditários por parte de quem figurava como réu em demanda de processo
de conhecimento proposta anteriormente à renúncia respectiva.
Assim, a fraude à execução está configurada, contudo,
mesmo que não tivesse ocorrido, caracterizaria fraude contra credor, haja
vista a existência de demanda contra o renunciante e que figurava no polo
passivo, a ponto de inclusive ter sido condenado, contudo, somente por
ocasião do cumprimento de sentença é que ficara constatada a referida
anomalia patrimonial.
Ademais, como já exposto de forma ampla na sentença, o
ato exigia instrumento público para a validade e eficácia, uma vez que a
escritura pública é exigida no ordenamento jurídico vigente, conforme artigos
104, 108 e 1.793 do Código Civil, sendo que o direito à sucessão aberta,
considerada bem imóvel, só pode ser transmitida por instrumento público.
Por outro lado, com a renúncia, o renunciante se tornou
insolvente, não estando apto patrimonialmente a suportar a condenação
respectiva, que teria originado crédito e o exequente pleiteado a constrição do
imóvel em referência.
Desta forma, nada existe para ser modificado na sentença
em exame, que se apresenta clara e precisa, além de devidamente
fundamentada, e o escopo de frustrar a execução por parte das embargantes
não apresenta guarida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054423-20.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/5
De outra banda, referência simplista de que a má-fé não
se presume também não tem relevância para esta ação, haja vista que o
âmbito cronológico e a documentação existente são suficientes para tanto,
independentemente de aspecto subjetivo envolvendo as embargantes.
Deste modo, a sentença se apresenta adequada.
Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda,
majora-se a verba honorária para 20% do valor da causa, em observância ao
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A300